Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Aplicação da lei n. 14.195/2021. Termo inicial. Pandemia da covid-19. Suspensão de prazos. Inocorrência de prescrição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, V, do CPC, sob o argumento de ocorrência da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz das alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, considerando-se ainda a suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia da COVID-19.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.195/2021 modificou substancialmente o regramento da prescrição intercorrente, estabelecendo como termo inicial o momento da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da inércia do exequente (art. 921, §4o, CPC). A aplicação da nova disciplina é imediata aos processos em curso, mas não retroage para alcançar situações jurídicas já consolidadas, conforme o art. 14 do CPC.
4. No caso concreto, a suspensão pelo prazo de um ano iniciou-se em 16/05/2019 e findou-se em 16/05/2020, data a partir da qual começou a fluir automaticamente o prazo prescricional intercorrente de cinco anos. Nesse período, a parte manteve-se inerte, vindo apenas a se pronunciar quando intimada acerca da possível ocorrência da prescrição.
5. O curso da prescrição, contudo, foi suspenso por 182 dias em razão das medidas excepcionais adotadas durante a pandemia da COVID-19, decorrentes da Resolução n. 313/2020 do CNJ e da Lei n. 14.010/2020.
6. Considerada a soma desses períodos de suspensão, a prescrição somente se consumaria em 14/11/2025.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Lei no 14.195/2021 é imediata aos processos em curso, sem retroagir para situações já consolidadas. 2. As medidas excepcionais decorrentes da pandemia da COVID-19 (Resolução CNJ n. 313/2020 e Lei n. 14.010/2020) suspendem o curso do prazo prescricional intercorrente."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 14, 921, §§1o, 4o e 4o-A, e 924, V; Lei n. 14.195/2021; Lei no 14.010/2020; Resolução CNJ n. 313/2020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1731971, Processo n. 0006636-91.2016.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19/07/2023, DJe 28/07/2023.